Tribunal: TJMT
Processo: 1014204-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014204-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADO:- ALDINO MATTE
Agravo de Instrumento n. 1014204-54.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, deferiu a pedido de tutela provisória de urgência e determinou a apreensão cautelar de grãos na quantidade de 1.712,82 (um mil e setecentos e doze e oitenta e duas) sacas de soja em grãos, ou seja, 102.769,00 Kg, tipo a granel, nos endereços indicados, que se referem aos locais em que a executada tem unidades com produto depositado, assim como em quaisquer armazéns que se encontrem, o arresto de produtos e/ou subprodutos (insumos, defensivos agrícolas e etc.), armazenados sua sede na cidade de Primavera do Leste, no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, bem como que o arresto de bens móveis (veículos) e imóveis de propriedade da Ré, incluindo a sua própria sede, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária. Apenas se frustrada a apreensão dos grãos, autorizo o bloqueio eletrônico, com indisponibilidade patrimonial, de modo a evitar o excesso de restrições.
A agravante alega que o pedido do agravado estaria alicerçado no fato de ter sido negado o processamento da Recuperação Judicial por ela interposta.
Afirma que esse motivo não justifica a concessão do arresto, ao contrário, mostra seu interesse na manutenção da atividade empresarial e em reestruturar suas dívidas, de modo a pagar todos os credores por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado.
Diz que a sentença proferida na Recuperação está em fase de análise pelo Tribunal por ter sido interposta Apelação, portanto o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.
Aduz que não ficou demonstrado o desvio de bens porque, uma vez nomeado o administrador judicial na recuperação, este possui o múnus de “fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial” e “apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor”, em conformidade com o quanto disposto nas alíneas “a” e “c”, inc. II, art. 22, da Lei 11.101/05, sob pena de restar configurado crime de desobediência do administrador judicial, nos termos do art. 23 da aludida lei.
Argumenta que, ainda que não seja concedida a Recuperação Judicial, o art. 908 do CPC impõe o concurso de credores, razão pela qual a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor revela a ausência do poder geral de cautela.
Defende o juízo da Recuperação Judicial para processar e julgar o feito, visto que os bens atingidos pela constrição são imprescindíveis para o desenvolvimento das usas atividades.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante ajuizou Recuperação Judicial, cujo processamento foi indeferido, e o processo julgado extinto sem resolução do mérito (art. 485, I do CPC).
Foi interposta Apelação sem efeito suspensivo.
Diante desse decisum o agravado que, tinha crédito registrado na lista de credores naquele feito, ingressou com tutela de urgência com caráter antecedente e preparatória para ação monitória, objetivando a apreensão de 1.712,82 sacas de soja equivalente a 102.769,00kg, tipo a granel.
O pedido foi concedido, nos seguintes termos:
(...)
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente os documentos que, em conjunto, constituem prova escrita da obrigação pecuniária, apta a embasar o procedimento monitório, a seguir transcritos:
1) contrato de compra e venda de soja no 106000000722020, C.N.: 7662;
2) Lista de Credores da Indiana Agri, em que consta no item 26 o nome do autor;
3) documento da empresa, constando o N° CONFIRMAÇÃO: 7662/20 e dados das partes e do produto, devidamente assinado pelo Sr. Geraldo Maurício Barroso Neto, funcionário da requerida na Unidade de Canarana/MT.
Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.
O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.
Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.
(...)
Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento. (Id 49145965)
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum, porquanto, como constou, os requisitos para a concessão da medida foram preenchidos.
Também não ficou demonstrado dano iminente, mesmo porque, ao que consta, o produto não foi encontrado. Ademais, foi ofertada caução para garantia do juízo.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator